Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDOS APRECIADOS ANTERIORMENTE. PERDA DE OBJETO. ORDEM INADMITIDA.
1. Os argumentos tecidos sobre os requisitos da prisão em flagrante convertida em preventiva, bem como das circunstâncias favoráveis do paciente já foram analisados e debatidos pelos Habeas Corpus manejados anteriormente, tendo esta Turma Julgadora expostos os motivos pelos quais denegou a ordem.
2. No que pertine ao argumento de violação do disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, observo que, após a impetração do presente writ, nos autos de origem houve a revisão da prisão processual do paciente, sendo exarada decisão aos 05 de setembro próximo passado.
3. Ordem não admitida.